Tribunal: TJSP
Processo: 2125905-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO ESPÓLIO DATIVO PELOS HERDEIROS DO DEVEDOR FALECIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 75, §1o DO CPC. POSSIBILIDADE, DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.